Tribunal: TJSP
Processo: 2134676-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade processual. Indeferimento. Declaração de pobreza que não gera presunção absoluta. Os documentos apresentados nos autos não comprovam a alegada situação de hipossuficiência da agravante. Benefício corretamente indeferido. Decisão mantida. Agravo não provido.